Tribunal: TJBA
Processo: 0557119-82.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0557119-82.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS SANTANA DE JESUS

Advogado(s)
:
ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO LIMA FILHO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO DEMONSTRADA A
NECESSIDADE.
PL- DL 1971 QUE NÃO FEZ PARTE DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. VERBA QUE NÃO É SALARIAL.

NÍVEIS ACT 2004/2005/2006 CONCEDIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. MATÉRIA QUE NÃO MAIS SE DISCUTE NESTES AUTOS.
TERMO INDIVIDUAL DE ADESÃO ÀS ALTERAÇÕES DO REGULAMENTO DO PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRAS. REPACTUAÇÃO. OPÇÃO POR NOVO REGULAMENTO
QUE NÃO GARANTE PARIDADE
. VALIDADE DIANTE DA VONTADE LIVRE MANIFESTADA. REAJUSTE DA
SUPLEMENTAÇÃO DE ACORDO COM REGULAMENTO POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE DOS REAJUSTES ADVINDOS
DE ACORDOS FIRMADOS A PARTIR DE 2007. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

O recorrente sustenta que a produção da prova pericial é imprescindível ao deslinde da controvérsia, de modo que seu requerimento não poderia ter sido ignorado pelo magistrado de primeiro grau. Insta salientar que, a despeito da alegada imprescindibilidade, o apelante não traz argumentos específicos que justifiquem a necessidade da realização da prova pericial. Como se sabe, a realização de perícia demanda a demonstração de que a prova do fato depende de conhecimento especial de técnico, o que não ocorreu no caso dos autos. Desta forma, não merece acolhimento o pleito de anulação da sentença em razão da não realização da prova pericial.

Diante das disposições do Regulamento e da própria necessidade de capitalização do sistema de previdência privada complementar,
observa-se que, na verificação do beneficio pago, não podem ser desconsideradas as verbas que, efetivamente, compuseram o salário de participação e serviram de referência para o custeio que viria a garantir o beneficio previdenciário pago no futuro.
Nesta senda, há de se consolidar a informação de que
somente as parcelas da remuneração estáveis fizeram parte do salário de participação do empregado, bem como há a exclusão expressa da parcela de lucros distribuídos pela Patrocinadora aos seus empregados.
Destarte, não é possível acolher o pleito de
integração da verba denominada
PL-DL 1971 na complementação da pensão, visto que foi expressamente excluída da base de cálculo das contribuições vertidas pelo participante, sendo a sua integração fator de desequilibro atuarial do plano de previdência contratado.
N
unca houve desconto de contribuição para a PETROS sobre os valores recebidos a título de participação dos lucros, razão pela qual não pode querer sua repercussão em seu benefício suplementar de aposentadoria.

Em que pese a alegação do apelante que a verba nominada PL DL-1971 difere do que se entende pelo bônus concedido ao empregado sob a rubrica de participação nos lucros e resultados, não se acolhe a alegação de que o pagamento mensal desta parcela tenha implicado modificação da sua natureza. Neste sentido, observe-se
o Decreto-Lei nº 1971/82, que estabelece limite de remuneração mensal para os servidores, empregados e dirigentes da Administração Pública Direta e Autárquica da União e das respectivas entidades estatais, bem como para os do Distrito Federal e dos Territórios e dá nome à verba foi explícito ao determinar que os empregados que já recebessem quotas de participação nos lucros, até a data de vigência do Decreto-Lei, continuariam a receber a quota sob a denominação de vantagem pessoal nominalmente identificável.

Outrossim, a previsão nos Acordos Coletivos de Trabalho posteriores de negociação entre empregados e empregadores acerca da Participação nos Lucros e Resultados não implica que a PL-DL 1971 passou a ter outra natureza tampouco modificou as circunstâncias de sua criação. Neste particular, observe-se que a previsão nos Acordos
da PLR vai ao encontro da Lei 10.101/00, que determina que a participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, mediante
convenção ou acordo coletivo.
Assim, o que se espera é que nos acordos conste a previsão de negociação da PLR, que
beneficiará
ativos e possui outros requisitos para seu recebimento, sem que a PL DL 1971 seja desconsiderada como participação nos lucros.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante, no ano de 2015, já havia sido beneficiado com a incorporação dos Níveis ACT 2004/2005/2006,
com a consequente revisão do benefício. Isso dado que celebrou acordo extrajudicial (ID 22022734) com a apelada, que implementou a revisão que se pleiteia novamente nestes autos, razão pela qual não há que se fazer outras considerações sobre o tema.

Sobre a extensão de eventuais reajustes salariais concedidos aos ativos por meio de Acordos firmados a partir de 2007 até 2016, importa destacar que
o apelante

firmou
, no ano de 2006, Termo Individual de Adesão de Assistido às Alterações do Regulamento do Plano PETROS do Sistema Petrobras
(ID 22022734)
.
No que concerne ao Termo de Adesão ou de Repactuação, trata-se de
típico negócio jurídico, pelo qual o assistido concordou com as alterações do Regulamento
do Plano PETROS do Sistema Petrobras, especificamente com as modificações ocorridas nos artigos 41 e 42 do Regulamento.
Assim, resta claro que o participante assistido anuiu com as novas regras estabelecidas pelo Plano de Benefícios, abrindo mão, inclusive, da paridade garantida pelo artigo 41 do Regulamento Básico,
declarando, expressamente, que seu benefício seria corrigido pela aplicação de um indexador inflacionário, que, na ocasião, seria o IPCA.

Não há que se falar em existência de vício a macular a manifestação de vontade expressa no documento de repactuação. Isso porque
que o assistido optou livremente em aderir à repactuação, tendo a percepção exata das condições oferecidas pelo novo plano, recebendo, inclusive, a importância de R$15.000,00 (quinze mil reais) como incentivo à
migração para o novo regime
. oportuno salientar também que os direitos versados na repactuação não se confundem com direitos de índole indisponível, mas sim de meras repercussões patrimoniais. Revela-se, assim, plenamente válida a repactuação do plano de complementação de aposentadoria.

Destarte, não há revisão de benefício a ser implementada, bem como diferença a ser recebida pelo apelante, uma vez que o cálculo do benefício obedeceu ao regramento do plano de benefícios e às mudanças acolhidas voluntariamente pelo assistido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0557119-82.2016.8.05.0001

em que figura como apela
nte
CARLOS SANTANA DE JESUS

e

apelada

FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
,

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .